Tribunal: TJDFT
Processo: 0734486-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0734486-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TERTULIANO DA SILVA, JOSE TRAJANO NETO, JOSE UMBELINO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ VALERIANO DA SILVA, JOSE VANDERLI DA MOTA FERNANDES, ESPÓLIO DE JOSE VERAS DA SILVA, JOSE VICENTE FERRAZ DE SOUZA, JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE WILTON DA SILVA, JOSELITO SILVA DO NASCIMENTO, JOSEMAL FRANCISCO SOARES, JOSEMIR AUGUSTINHO DA SILVA, JOSEMIRO GONCALVES DA SILVA, JOSIAS CARNEIRO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE JOSIAS SANTOS DE ARAUJO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0706582-80.2022.8.07.0018, que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, para determinar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do débito. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID’s 40254949/40254950). Sem pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de outubro de 2022